Tribunal: TJPA
Processo: 0839258-60.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0839258-60.2018.8.14.0301

APELANTE: ALFRA JESUS DA SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. CARACTERIZADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-
Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julga procedente o pedido inicial de Conversão de benefício de aposentadoria proporcional para aposentadoria integral e condena o réu ao pagamento das verbas retroativas referente as diferenças dos proventos a contar da concessão do benefício, até a efetivação da aposentadoria nos termos da decisão; impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, tudo a ser apurado em liquidação; bem, ainda, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos atrasados;

2-
As perícias administrativas gozam de presunção de legitimidade. Por outro lado, suas conclusões podem ser afastadas por elementos técnicos contrários produzidos em juízo, considerando que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Assim decorre do princípio do livre convencimento motivado insculpidos nos artigos 371 e 479 do CPC

3-
Justificada a conclusão do magistrado
a quo
que considera o laudo médico como prova capaz de estabelecer o nexo causal entre a doença pela qual foi acometida a servidora com a atividade desenvolvida no exercício do cargo de escrivã de polícia; concedendo, então, o pedido de revisão e transformação da aposentadoria da autora para proventos integrais, nos termos do §1º, inciso I, do art. 40 da CF, com redação dada pela EC 41/03;

4
- Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor dos atrasados), a teor do art. 85, § 3º, inciso I do CPC;

5
- Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810/STF e 905 do STJ;

6-
Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença que julga procedente o pedido inicial de conversão da aposentadoria da autora para recebimento de proventos integrais, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0839258-60.2018.8.14.0301

REMESSA NECESSÁRIA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

JUÍZO SENTENCIANTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADA: ALFRA JESUS DA SILVA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (Id. 9594333), prolatada nos autos de Ação Ordinária de Conversão de Benefício de Aposentadoria Proporcional para Aposentadoria Integral c/c pedido de tutela de evidência, proposta por ALFRA JESUS DA SILVA

em face do IGEPREV, que julga procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento das verbas retroativas referente as diferenças dos proventos a contar da concessão do benefício, até a efetivação da aposentadoria nos termos da decisão; impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, tudo a ser apurado em liquidação; bem, ainda, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos atrasados.

De acordo com registros do sistema PJE, a procuradora autárquica tomou ciência da sentença em 05/04/2021. Certificada a ausência de recurso (Id. 9594336).

Em sua petição inicial (Id 9594302), a autora sustenta ter desenvolvido transtorno depressivo crônico em razão do trabalho, caracterizando a doença laboral, o que lhe confere direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, pelo que pretende a conversão do benefício de aposentadoria proporcional para integral, a teor do art. 40, § 1º, I da CF e art. 110, I da Lei Estadual 5.810/94 (RJU); bem como o pagamento das parcelas retroativas ao ato de aposentadoria.

Junta documentos (Id. 9594304/9594308).

Decisão interlocutória, indeferindo o pedido de tutela antecipada (Id. 9594309).

Contestação (Id. 9594312) em que o réu alega que o benefício foi concedido com base média aritmética, não cabendo qualquer revisão em decorrência da EC nº 70/2012, uma vez que a parte autora ingressou no serviço público em 2010. Sustenta que a demandante não junta nenhum documento ou perícia médica que comprove qualquer equívoco do Laudo Médico Pericial nº 155045 A/1, o qual afasta a situação de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada na Lei 8.112/90, Art. 186.

Junta documentos (Id. 9594314/9594315).

Manifestação à contestação (Id. 9594316).

Despacho com anúncio do julgamento antecipado da lide (Id. 9594325).

Parecer ministerial opinando pela realização de nova perícia e concessão da aposentadoria integral (Id. 9594330).

Sentença com procedência do pedido (Id. 9594333), com base no Laudo Pericial exarado em 27/12/2017 (Id. 9594307 que corresponde ao Id. 5272575 do processo de origem).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada nos autos de Ação Ordinária julgando procedente o pedido inicial de conversão de aposentadoria proporcional para aposentadoria integral, nos termos a saber:

Relatei. Decido.

O cerne da questão consiste em saber se a requerente tem ou não direito a revisar a aposentadoria para receber os seus proventos de forma integral, uma vez que foi aposentada por invalidez em razão de doença incapacitante não elencada no art. 186, §1º da Lei nº 8.112/90.

Importante definir inicialmente qual norma deve ser aplicada ao caso concreto.

Em direito previdenciário, para fins de concessão de benefício, aplica-se a lei vigente a época em que forem preenchidas as condições necessárias para tanto, em observância ao princípio do
tempus regit actum.

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.

O Art. 36 da Lei Complementar 039/02 preconiza de maneira idêntica. Vejamos:

Art. 36. A concessão dos benefícios de aposentadoria, de reserva remunerada e de reforma é regulada pela legislação vigente à data da inatividade e os de pensão, pela legislação em vigor da data do óbito, respeitadas as normas de transição previstas na presente Lei e o direito adquirido.

In casu, a requerente se aposentou sob a égide da EC Nº 41/2003 que modificou o art. 40 da Constituição Federal, com a seguinte redação:

Art. 40 (...)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores

fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Portanto, pela redação do dispositivo constitucional retro, verifico que foi assegurado aos servidores que se aposentaram em razão de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa, a percepção da totalidade dos valores dos proventos, conforme previsão legal.

No laudo médico constante no Id 5272575, datado de 27/12/2017, resta consignado que a doença incapacidade que acomete a autora, deve se enquadrar como moléstia profissional. Portanto, a autora faz jus aos proventos integrais pleiteados face a previsão constitucional e legal.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para converter a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

Condeno o requerido ao pagamento das verbas retroativas referente as diferenças dos proventos a contar da concessão do benefício, até a efetivação da aposentadoria nos termos desta decisão, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, tudo a ser apurado em liquidação.

Condeno, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dos atrasados.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Decorrido o prazo para a propositura de eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Do acervo probatório extrai-se que a autora foi aposentada por invalidez permanente, conforme Portaria nº 0749 de
17/07/2017
publicada no D.OE. de 10/08/2017, em razão de doença incapacitante (transtorno depressivo – CID-10: F33.4), com fulcro no art. 40, § 1º, inciso I, da CF, com redação da EC 41/03; não sendo considerada, a moléstia, como profissional ou doença especificada no art. 186, §1º da Lei nº 8.112/90, o que lhe conferiu proventos proporcionais (Id. 9594306 - Pág. 4).

Há dois (dois) Laudos Periciais exarados pela Junta Médica da Coordenadoria de Perícia Médica Estadual: Laudo nº 155045 A/1 de
16/06/2014
– resultante de perícia realizada em
10/06/2014
; e Laudo nº 179255 A, de
17/08/2016
, referente à perícia realizada em
30/05/2016
(Id. 9594314 - Págs. 8 e 9). Ambos concluem pela incapacidade definitiva da servidora a contar de 21/05/2014, sem enquadramento como moléstia profissional.

Constam, também, 3 (três) Laudos Médicos exarados por médico psiquiatra da Polícia Civil (Dr. Dárcio Castelo Jr.). Os dois primeiros, datados de
13/11/2014 e 30/05/2016
(Id. 9594314, págs. 10 e 11), atestam o seguinte: a “servidora apresentou resposta ao tratamento, e encontra-se reabilitada para retomar suas atividades como escrivã de polícia civil”. Avaliando ser inadequado o parecer anteriormente exarado pela Junta Pericial, o médico sugeriu revisão de decisão pericial e retorno imediato ao serviço ativo.

Já o terceiro Laudo Médico, feito pelo mesmo psiquiatra em
27/12/2017
, conclui pela incapacidade laboral da servidora e sugere a revisão de decisão pericial para reconhecer a doença causadora de invalidez da segurada como moléstia profissional, considerando que: “o quadro psicopatológico da servidora deve ser compreendido como desencadeado, mantido e agravado pelo trabalho” (Id. 9594307 – Pág. 1).

Este último laudo médico é a prova que embasa o pedido de revisão do ato de aposentação ora em apreço e foi considerado pelo magistrado de primeiro grau, cuja sentença firmou entendimento de que é cabível o enquadramento da situação da autora nos termos do §1º, inciso I, do art. 40 da CF, com redação dada pela EC 41/03, que assim dispõe:

Art. 40 (...)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de
acidente em serviço,
moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei
;

A Lei Complementar Estadual de nº 039/2002, que trata do regime previdenciário estadual, faz eco ao dispositivo constitucional, estabelecendo sobre os proventos da aposentadoria por invalidez, em seu art. 18, da seguinte forma:

Art. 18. Os proventos de aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, avaliadas por Junta médica, quando serão concedidas com base na remuneração integral do segurado do cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Em regra, portanto, os servidores que se aposentam por invalidez permanente têm direito ao recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sendo exceção os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em lei, caso em que os proventos serão integrais.

Assim, restando configurada a invalidez permanente, a aposentadoria do servidor é obrigatória, a despeito da vontade deste ou da Administração Pública. A causa da invalidez não é importante para a concessão dessa espécie de aposentadoria, mas possui relação direta com a retribuição pecuniária, de forma que somente serão integrais os vencimentos se a invalidez resultar de um dos fatores excetuados na lei.

Na hipótese, a autora funda sua pretensão recursal no direito de ter revisada sua aposentadoria, a fim de que lhe seja conferido o direito de perceber proventos integrais, em face de sua incapacidade laboral decorrer de moléstia profissional.

Nota-se que a última Perícia Médica realizada na servidora, em
30/05/2016
, resultou no Laudo Pericial de nº 179255 A-SEAD, definindo como diagnóstico a doença de transtorno depressivo recorrente – CID: F33.4 e mantendo a conclusão de incapacidade definitiva da servidora, sem enquadramento em acidente de serviço, moléstia profissional, ou doenças especificadas no art. 186, § 1º da Lei 8.112/90 (Id. 9594314 – Pág. 8). Nesses termos, a servidora foi aposentada com proventos proporcionais em
17/07/2017.

Avaliada, novamente, em
27/12/2017
- desta vez por médico da Polícia Civil-, o laudo médico, além da moléstia constatada anteriormente, soma: “esgotamento” e “problemas relacionados com o emprego”, mais precisamente “ritmo de trabalho penoso” (CIDs: Z73.0 e Z56.3).

A avaliação do segurado para constatação de incapacidade com o fim de aposentadoria deve ser realizada por Junta Médica constituída. No mesmo passo, é legalmente estabelecida a revisão da situação do aposentado com submissão à perícia médica. Vejamos o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 039/02, com redação vigente à época:

Art. 16. A aposentadoria por invalidez permanente será concedida ao segurado ativo civil que for considerado definitivamente incapacitado para o desempenho de função ou cargo público, por deficiência física, mental ou fisiológica.

§ 3º A concessão do benefício que trata o caput somente ocorrerá depois da verificação da condição incapacitante, através de exame médico-pericial por Junta constituída nos termos estabelecido em Regulamento.

Art. 18. Os proventos de aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, avaliadas por Junta médica, quando serão concedidas com base na remuneração integral do segurado do cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Art. 19. O segurado aposentado por invalidez está obrigado, nos 5 (cinco) anos seguintes ao ato de aposentadoria, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a perícia médica bem como a exames médicos, processo de reabilitação profissional e tratamento, exceto cirúrgicos, conforme definido em Regulamento.

Por certo, as perícias administrativas gozam de presunção de legitimidade. Por outro lado, suas conclusões podem ser afastadas por elementos técnicos contrários produzidos em juízo.

Para que seja concedida a aposentadoria por invalidez integral, por moléstia profissional, deve ficar demonstrado que a doença que acometeu o servidor pode ser assim classificada, devendo existir o nexo de causalidade entre a enfermidade e as funções desempenhadas no cargo público.

Ressalte-se que, nesse caso, não há necessidade de que a doença esteja especificada em lei, o que importa é o nexo causal com a atividade desenvolvida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 186 DA LEI 8.112/90. MOLÉSTIA PROFISSIONAL INCAPACITANTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DESTOA DO JULGAMENTO DEFINITIVO PROFERIDO PELA SUPREMA CORTE NO RE 656.860/MT, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER MANTIDO. 1. A norma garante aos Servidores Públicos inseridos em Regime Próprio de Previdência Social o direito à aposentadoria por invalidez, que pode ter (a) proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (b) e, excepcionalmente, proventos integrais, desde que a aposentadoria seja motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme disposto em lei ordinária. 2.
No caso dos autos, ficou comprovado que a doença que ensejou a aposentadoria do autor é decorrente de sua atividade laboral, razão pela qual prescinde de previsão no rol do art. 186 da Lei 8.112/90. Precedentes do STF e STJ
. 3. Acórdão mantido.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1195369 PR 2010/0090984-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016)

No caso, a prova técnica colacionada aos autos pela autora, com o fim de caracterizar sua doença como moléstia profissional, é o Laudo Médico exarado pelo psiquiatra do quadro da Polícia Civil, o qual sugere a revisão da decisão pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da SEAD, para que seja enquadrada a razão de incapacidade da servidora como “moléstia profissional”.

Transcrevo impressão diagnóstica e parecer do referido laudo médico (Id. 9594307 – Pág. 1):

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA

Síndrome de esgotamento profissional (Burn ut), associada a um ritmo penoso de trabalho, no curso de um transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, sem sintomas psicóticos.

CID-10: Z73.0 + Z56.3 + F33.2

PARECER

A servidora Alfra Jesus da Silva, por ser portadora de um transtorno depressivo crônico com grave prejuízo ocupacional, foi considerada definitivamente incapaz para o trabalho e aposentada por invalidez permanente. No entanto, foi entendimento da perícia médica que “a situação não se enquadra em acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável”. Cumpre salientar que o processo de adoecimento da servidora teve início durante o exercício de sua profissão, e se manteve no transcorrer de suas atividades profissionais, sendo agravado pelo ritmo penoso de trabalho. À luz do conhecimento sobre a evolução dos transtornos do humor e das doenças ocupacionais, fatores decorrentes da função e do ambiente de trabalho aumentam significativamente o risco de adoecimento psíquico, especialmente em profissões de reconhecido nível elevado de estresse ocupacional, tais como a de escrivão de polícia civil. O quadro psicopatológico da servidora deve ser compreendido como desencadeado, mantido e agravado pelo trabalho, e portanto, considerado moléstia profissional, pelo que sugiro:

Revisão de decisão pericial, com manutenção da aposentadoria, com reconhecimento da doença causadora de invalidez permanente como
moléstia profissional.

A demonstração do nexo causal entre a doença e as atividades desenvolvidas pela servidora ocupante do cargo de escrivã de polícia é evidenciada pelo especialista, conforme trecho do referido parecer médico, que destaco:

(...) Cumpre salientar que o processo de adoecimento da servidora teve início durante o exercício de sua profissão, e se manteve no transcorrer de suas atividades profissionais, sendo agravado pelo ritmo penoso de trabalho. À luz do conhecimento sobre a evolução dos transtornos do humor e das doenças ocupacionais, fatores decorrentes da função e do ambiente de trabalho aumentam significativamente o risco de adoecimento psíquico, especialmente em profissões de reconhecido nível elevado de estresse ocupacional, tais como a de escrivão de polícia civil. O quadro psicopatológico da servidora deve ser compreendido como desencadeado, mantido e agravado pelo trabalho, e portanto, considerado moléstia profissional.

O relato médico se confirma no contexto dos autos, de onde se depreende que a servidora foi julgada apta, não somente em avaliação de seu conhecimento intelectual, mas também física e psicologicamente, tendo adentrado no quadro de carreira da Polícia Civil por meio de concurso público, no qual foi aprovada como Escrivã de Polícia em 2010 (Id. 9594314 - Pág. 12-13). A partir de 2012, foi diagnosticada com transtorno depressivo recorrente – CID-10 F33.2 e F33.4 (Id. 9594314 - Pág. 8 e 9), situação que culminou em afastamentos por licença saúde e posterior constatação de sua incapacidade definitiva, em 10/06/2014, com aposentadoria em 10/08/2017 (Id. 9594306 - Pág. 4).

Colaciono jurisprudência de situação análoga em que é reconhecido o desgaste sofrido pelos policiais no exercício do cargo, porquanto presenciam situações que podem causar estresse significante e prejudicar a saúde mental da pessoa, levando à incapacidade.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. LEI Nº 8.112/1990
. LAUDO PERICIAL. JUÍZO. PREVALÊNCIA. EXPERT. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE. IRRELEVÂNCIA.
DEPRESSÃO E SÍNDROME DE BURNOUT. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE
. HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei, e será submetido à Junta Médica Oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de sua readaptação. Inteligência do Art. 186, inciso I, §§ 1º e 3º da Lei n. 8.112/1990. 2. O Laudo Pericial produzido em Juízo prevalece sobre o da Junta Médica Oficial, porquanto realizado por Expert nomeado pelo Juiz e sob o crivo do contraditório. 3. Além de não ter sido impugnada a nomeação do Perito no momento processual oportuno e o Conselho Federal de Medicina, bem como os Regionais, afirmarem que “para o exercício de perícia judicial não é necessário que o médico detenha uma específica especialização” (Acórdão 1142199), o Expert que realizou a perícia em Juízo possui especialização em Medicina do Trabalho, pós-graduação latu sensu na área de psiquiatria e mestrado em Ciências do Comportamento, o que revela a capacitação do profissional para atuação em perícias relacionadas à medicina do trabalho e que envolva aspecto de saúde mental para fins de apuração da capacidade do Periciando para exercer suas atividades laborais. 4. Revela-se irrelevante eventual diagnóstico de Transtorno de Personalidade da parte se não afasta o nexo de causalidade entre os demais diagnósticos principais e a sua incapacidade para o trabalho. 5. Não se trata de aposentadoria por invalidez permanente para o trabalho unicamente por ser a parte portadora de depressão. 6.
Comprovada a incapacidade da parte para o desempenho das atribuições do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e a impossibilidade de sua readaptação na Corporação em labor compatível com a limitação sofrida em decorrência de transtornos mentais -Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave (F32.3) e Síndrome de Burnout/Esgotamento, (Z73.0) - relacionados com as atividades e experiências negativas na Polícia Civil (moléstia profissional), confirma-se a Sentença que reconhece o direito daquela à sua aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, decorrente de moléstia profissional
. 7. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.

(TJ-DF 07070461220198070018 - Segredo de Justiça 0707046-12.2019.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalto que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Assim decorre do princípio do livre convencimento motivado insculpidos nos artigos 371 e 479 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PELOS RECORRIDOS. ESBULHO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O juiz não está adstrito a nenhum laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que dê a devida fundamentação, a teor do disposto no art. 436 do Código de Processo Civil.
2. O Tribunal de origem, mediante análise de prova documental, pericial e testemunhal, entendeu estarem presentes nos autos elementos que comprovem a propriedade e o exercício da posse pelos recorridos por mais de 30 anos, bem como a invasão dos recorrentes no terreno vindicado. 3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 615979 SP 2014/0293660-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. RURAL. COMPROVADA. LAUDO PERICIAL DESCONSIDERADO EM PARTE. INCAPACIDADE COMPROVADA. CONSECTÁRIOS. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. No caso concreto, a controvérsia se restringe à incapacidade laboral e sua e sua extensão. 3.
A conclusão do laudo pericial não se harmoniza com os diversos relatórios e atestados médicos produzidos na instrução sobre a real situação de saúde física da parte autora. A propósito da vinculação do juiz à prova pericial, "o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito." (art. 479, CPC /15). 4. Considerando a natureza da doença de que é portadora a parte autora, idade avançada (atualmente com 57 anos), a ausência de instrução escolar mínima e nenhuma formação profissional, mostra-se inviável sua reinserção no mercado de trabalho. Em conseqüência, não havendo controvérsia acerca dos demais requisitos, qualidade de segurado, cumprimento de carência legal, tenho por correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo. 5. Juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas de acordo com os critérios de atualização e de juros estabelecidos no 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009. 6. Isenção de custas. 7. Apelação do INSS parcialmente provida. Remessa oficial não provida.

(TRF-1 - AC: 00190264720124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/06/2017, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 30/08/2017)

Cabe destacar que o laudo pericial nº 179255 A restringe-se à conclusão pela incapacidade da servidora e ausência de enquadramento nos termos do art. 1º da Lei 8.112/90. Não há anamnese do quadro clínico, nem comentários que expliquem sobre a evolução da doença e a reportada ausência de conexão com a atividade do cargo.

Transcrevo o laudo (Id. 9594314 – Pág. 8):

Para efeito de verificação de capacidade física e mental visando Reversão de Incapacidade Definitiva.

Concluem em manter Incapacidade Definitiva para o Trabalho. A situação não se enquadra em acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada art. 186, parágrafo 1º, da Lei 8.112, de 11.12.90.

Data do início da incapacidade, a partir de 21/05/2014.

DIAGNÓSTICO:

CID F33.4.

De outra banda, o laudo acostado pela autora para subsidiar seu pedido, conforme detalhado ao norte, contém justificativa clara e plausível à conclusão da existência de nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral.

Resta, portanto, justificada a conclusão do magistrado
a quo
que considera o laudo médico como prova capaz de estabelecer o nexo causal entre a doença pela qual foi acometida a servidora com a atividade desenvolvida no exercício do cargo de escrivã de polícia; concedendo, então, o pedido de revisão e transformação da aposentadoria da autora para proventos integrais, nos termos do §1º, inciso I, do art. 40 da CF, com redação dada pela EC 41/03.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor dos atrasados), mostra-se compatível com o que determina o art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

No que concerne à aplicação de juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810/STF e 905 do STJ, o que se mostra obedecido na sentença em apreço.

Nesse contexto, entendo que merece ser confirmada a sentença. Em sede de reexame necessário

Ante o exposto
, em análise de Remessa Necessária, confirmo a sentença que julga procedente o pedido inicial de conversão da aposentadoria da autora para recebimento de proventos integrais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de novembro de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/11/2022